Tribunal: TJDFT
Processo: 0725374-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE FIRMOU JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAPRESENTAÇÃO, EM FORMA DE MERO RESUMO, DAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE FORMAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. MEDIDA IMPOSITIVA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO EM HAVENDO JULGAMENTO UNÂNIME. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 932, III, do CPC – no que é secundado, no âmbito do agravo interno, pelo art. 1.021, § 1o, do mesmo Código de Processo – atribui ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que se configura como requisito de admissibilidade consistente na regularidade formal.
2. Sem atacar especificamente os fundamentos de fato e de direito da decisão unipessoal que firmou juízo negativo de admissibilidade para o agravo de instrumento, falta ao agravo interno requisito essencial que o torna manifestamente inadmissível.
3. Trata-se de irregularidade formal que determina o não conhecimento do recurso, porquanto reproduzidos, em razões recursais do agravo interno, os mesmos fundamentos antes aduzidos no agravo de instrumento; fundamentos esses não conhecidos porque dissociados da decisão agravada, motivo pelo qual juízo negativo de admissibilidade foi firmado para a insurgência manejada pela parte.
3. Reconhecida, pela unanimidade do colegiado, a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, autorizada está, por força do art. 1.021, § 4o, do CPC, a aplicação de multa ao agravante.
4. Recurso não conhecido. Em caso de votação unânime, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.